Tribunal: TJES
Processo: 0011238-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011238-13.2021.8.08.0024

APTE:
DANIEL NOGUEIRA MARCARIN
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SUPRESSÃO DO MATRONÍMICO. JUSTO MOTIVO. NÃO COMPROVADO. PRESERVAÇÃO DA DESCENDÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA LINHAGEM MATERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O
rol do artigo 57
da Lei 6.015/1973, com a alteração promovida pe
la
Lei 14.382/22
não contempla a exclusão de sobrenome familiar
em razão de aquisição de dupla cidadania
,
salvo se comprovado forte e justo motivo para alteração.

II –
A aquisição
de cidadania italiana e a residência na Itália, sem prova dos constrangimentos e eventuais prejuízos, não são motivos para supressão do matronímico, principalmente quando ele é o único que designa
a linhagem materna, razão pela qual a sua exclusão acabaria por prejudicar a identificação da ancestralidade, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico.

III – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011238-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL NOGUEIRA MARCARINI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SUPRESSÃO DO MATRONÍMICO. JUSTO MOTIVO. NÃO COMPROVADO. PRESERVAÇÃO DA DESCENDÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA LINHAGEM MATERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O
rol do artigo 57
da Lei 6.015/1973, com a alteração promovida pe
la
Lei 14.382/22
não contempla a exclusão de sobrenome familiar
em razão de aquisição de dupla cidadania
,
salvo se comprovado forte e justo motivo para alteração.

II –
A aquisição
de cidadania italiana e a residência na Itália, sem prova dos constrangimentos e eventuais prejuízos, não são motivos para supressão do matronímico, principalmente quando ele é o único que designa
a linhagem materna, razão pela qual a sua exclusão acabaria por prejudicar a identificação da ancestralidade, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico.

III – Recurso desprovido.

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011238-13.2021.8.08.0024

APTE:
DANIEL NOGUEIRA MARCARIN
E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de apelaç
ão
cíve
l
interposta por
DANIEL NOGUEIRA MARCARIN
e seus genitores
ROGÉRIO SÁVIO PEREIRA MARCARINI e CLAUDIA MARIA NOGUEIRA MARCARINI
,
eis que inconformados
com a sentença
digitalizada às págs.
de fls.
153/155,
que
nos autos da ação de retificação de registro civil,
julgou
im
procedente o pedido
formulado

de supressão d
o

sobrenome “NOGUEIRA”

do
primeiro recorrente.

Verifica-se que objetiva o apelante
Daniel Nogueira Marcarini passar a se chamar somente DANIEL MARCARINI, ao fundamento que tem dupla cidadania - brasileira e italiana- e hoje vive na Itália, onde passa por uma série de constrangimentos por possuir dois sobrenomes, uma vez que lá todos possuem apenas um.

Assevera ainda que a supressão não causa
nenh
um
preju
ízo
a terceiros e dis
cordâncias na sua
i
dentificação
,
de sua família e de sue
tron
c
o genealógico, visto que o
sobrenome de sua mãe c
ontinuará sendo
como dela e
não mudará em nenh
um
d
e seus
docu
mentos.

C
onsoante
a jurisprudência do
STJ, “
o
nome de uma pessoa faz parte da construção de sua própria identidade. Além de denotar um interesse privado, de autorreconhecimento, visto que o nome é um direito de personalidade (art. 16 do Código Civil de 2002), também compreende um interesse público, pois é o modo pelo qual se dá a identificação do indivíduo perante a sociedade.”
1

E
m que pese
seja
adotado com
o
regra o princípio da imutabilidade do nome civil pela
Lei de Registros Públicos,
excepcionalmente admite-se
a

sua
alteração.

Nesse sentido, o
Tribunal da Cidadania
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTE E JURIDICAMENTE MOTIVADO. DIREITO AO NOME. ELEMENTO ESTRUTURANTE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MODIFICAÇÃO DO NOME DELINEADA EM HIPÓTESES RESTRITIVAS E EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS REGRAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICO-EVOLUTIVA DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA SOPESADA COM A SEGURANÇA JURÍDICA E A SEGURANÇA A TERCEIROS. PARTE QUE SUBSTUTUIU PATRONÍMICO FAMILIAR PELO DO CÔNJUGE NO CASAMENTO E PRETENDE RETOMAR O NOME DE SOLTEIRO AINDA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. JUSTIFICATIVAS FAMILIARES, SOCIAIS, PSICOLÓGICAS E EMOCIONAIS PLAUSÍVEIS. PRESERVAÇÃO DA HERANÇA FAMILIAR E DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DE SUA IDENTIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FRIVOLIDADE OU MERA CONVENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCOS OU PREJUÍZOS A SEGURANÇA JURÍDICA E A TERCEIROS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
[...] 5-
Conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros. Precedentes.
[...]
(REsp n. 1.873.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

Espelha o mesmo entendimento
esta C. Quarta Câmara Cível
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL SUPRESSÃO DE SOBRENOME DO AVÔ MATERNO INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ MATERNA HOMENAGEM A ASCENDENTE - VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI CORREÇÃO DO NOME DA MÃE POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros (REsp 1138103/PR).

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180117079, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO AVOENGO SUPRIMIDO DO NOME DO GENITOR. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio confere aos nomes especial proteção contra alterações, de tal sorte que os Registros Civis são norteados pelo princípio da imutabilidade do nome (prenome e sobrenome), tendo em vista que, a partir deles, é possível identificar um indivíduo na cadeia registral, gerando, dessa forma, segurança jurídica. Tal prática assegura ao indivíduo o seu direito subjetivo (da personalidade) já que o nome deve ser a exteriorização de sua identidade e projeção de sua dignidade no ambiente social e familiar.
2. Há entendimento no sentido de que, em atenção ao princípio da continuidade registral, somente os sobrenomes presentes no nome dos pais é que poderão ser transmitidos aos filhos, consagrando, nesse caso, o princípio da imutabilidade do nome. No entanto, tal assertiva tem sofrido mitigações, tornando mais abrangente o rol de possibilidades nas quais poderá haver a retificação do Registro Civil.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190026352, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020
)

No caso de sobrenomes, d
ispõe o artigo
57 da Lei de Registros Públicos
, consoante a redação dada pela Lei nº
14.382/2022
:

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

I - inclusão de sobrenomes familiares;

II - inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento;

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas;

IV - inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado.

Do normativo acima verifica-se que foi opção do legislador retirar o requisito do justo motivo, cuja prova, até então, era exigida pelo interessado em promover a retificação do registro almejada, naquelas hipóteses previstas em seus incisos.

Não obstante, o rol do artigo 57 não contempla a exclusão de sobrenome familiar, hipótese pretendida pelo apelante,
motivo pelo qual, para tanto,
entende-se ainda se faz necessária a apresentação de
uma forte
justificativa, porquanto implicaria comprometimento do princípio da segurança jurídica

Isso reforça a tese de que
com muito mais facilidade se defere a inclusão
do matronímico ou do
patronímico, desde que comprovada a origem familiar, do que sua supressão. A exclusão leva a dificuldade na identificação da pessoa, e somente pode ser excepcionalmente deferida.

Na espécie,
não se olvida que
o colendo Superior Tribunal de Justiça
considera

que
a obtenção de cidadania estrangeira constitui justo motivo a embasar a pretensão de restauração, suprimento ou a retificação do registro civil.

Confira-se.

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO CIVIL. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO. DUPLA CIDADANIA. ADEQUAÇÃO DO NOME BRASILEIRO AO ITALIANO. ALTERAÇÃO DO SOBRENOME INTERMEDIÁRIO. JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RAZOABILIDADE DO REQUERIMENTO.
1. Pedido de retificação de registro civil, em decorrência da obtenção da nacionalidade italiana (dupla cidadania), ensejando a existência de sobrenomes intermediários diferentes (Tristão ou Rodrigues) nos documentos brasileiros e italianos. 2. Reconhecimento da ocorrência de justa causa, em face dos princípios da verdade real, da simetria e da segurança jurídica, inexistindo prejuízo a terceiros.
3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.310.088/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 19/8/2016.)

Contudo,
no caso dos autos, o apelante já detém a dupla cidadania
(brasileira e italiana)
,
e a modificação pretendida virá a prejudicar
os apelidos de família,
por ser ele
o único que designa a linhagem materna.

Com isso,
a exclusão acabaria por prejudicar a identificação da ancestralidade quanto ao tronco
maternal,
o que é vedado, sendo admitido apenas em situações excepcionais e devidamente justificadas,
o que não é o caso,
porquanto não há prova nos autos dos constrangimentos e eventuais prejuízos que possa o apelante suportar com a manutenção do matronímico.

A
finalidade do sobrenome,
como é cediço,
é identificar o núcleo familiar a que pertence a pessoa e deve retratar a verdade real, fim do registro público, que tem por objetivo
apresentar
, da melhor forma, a linhagem individual,
motivo pelo qual
o pleito do apelante não merece guarida, uma vez que, necessariamente, suprimir
á
o sobrenome materno, podendo gerar dificuldade na identificação pessoal.

N
esse sentido já se manifestou este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTROS CIVIS SUBSTITUIÇAO DO PATRONÍMICO PELO MATRONÍMICO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO RECURSO DESPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1310088/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 19/08/2016) e deste eg. TJES (Apelação, 35160180531, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de Julgamento: 31/10/2017, data da Publicação no Diário: 08/11/2017), a obtenção de cidadania estrangeira constitui justo motivo a embasar a pretensão de restauração, suprimento ou a retificação do registro civil, regulamentada pelo art. 109 da Lei 6.015/1973 e, dada a notoriedade da exigência da higidez da carreira registral para fins de comprovação do jus sanguinis necessário à obtenção da cidadania italiana, não se faz necessária, in casu , a comprovação da imprescindibilidade da retificação pretendida.
2. O pedido formulado na petição inicial é, expressamente, de substituição do patronímico paterno do apelante (DA ROCHA) pelo que provém dos ascendentes de sua genitora (DEANGELI), o que vai de encontro a toda a sistemática da Lei de Registros Publicos, que permite a inclusão ou correção de nomes e patronímicos, desde que não prejudique os apelidos de família, justamente para garantir o respeito aos princípios da imutabilidade do nome e da segurança jurídica.
3. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APL: 00011508620178080045, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2018)

Assim, a despeito da possibilidade de
supressão de apelido de família quando existente justo motivo para tanto, no caso em testilha, concluo que
o
apelante não comprovou por meio das provas admitidas em direito
o prejuízo sofrido com o sobrenome
“Nogueira”
, hábeis a justificar sua exclusão.

Por todo o exposto
,
conheço e
nego provimento

a
o recurso interposto,
para
manter na íntegra a
sentença objurgada.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(STJ - REsp: 1860649 SP 2018/0335830-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011238-13.2021.8.08.0024

APELANTE:
DANIEL NOGUEIRA MARCARINI, ROGÉRIO SÁVIO PEREIRA MARCARINI E CLAUDIA MARIA NOGUEIRA MARCARINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre recurso de Apelação Cível interposto por Daniel Nogueira Marcarini, Rogério Sávio Pereira Marcarini e Claudia Maria Nogueira Marcarini em razão da
sentença proferida na “Ação de Retificação de Registro Civil”, a qual julgou improcedente o pedido formulado de supressão do sobrenome “Nogueira” do primeiro recorrente.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, externou posicionamento no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência do pedido.

Para tanto, afirmou:

No caso de sobrenomes, dispõe o artigo 57 da Lei de Registros Públicos, consoante a redação dada pela Lei nº 14.382/2022:

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e

casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

I - inclusão de sobrenomes familiares;

II - inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento;

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas;

IV - inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado.

Do normativo acima verifica-se que foi opção do legislador retirar o requisito do justo motivo, cuja prova, até então, era exigida pelo interessado em promover a retificação do registro almejada, naquelas hipóteses previstas em seus incisos.

Não obstante, o rol do artigo 57
não
contempla a exclusão de sobrenome familiar, hipótese pretendida pelo apelante, motivo pelo qual, para tanto, entende-se ainda se faz necessária a apresentação de uma forte justificativa, porquanto implicaria comprometimento do princípio da segurança jurídica
.

[...]

Contudo, no caso dos autos, o apelante já detém a dupla cidadania (brasileira e italiana), e a modificação pretendida virá a prejudicar os apelidos de família, por ser ele o único que designa a linhagem materna.

Com isso, a exclusão acabaria por prejudicar a identificação da ancestralidade quanto ao tronco maternal, o que é vedado, sendo admitido apenas em situações excepcionais e devidamente justificadas, o que não é o caso, porquanto não há prova nos autos dos constrangimentos e eventuais prejuízos que possa o apelante suportar com a manutenção do matronímico.

[...]

Assim, a despeito da possibilidade de supressão de apelido de família quando existente justo motivo para tanto, no caso em testilha, concluo que o apelante não comprovou por meio das provas admitidas em direito o prejuízo sofrido com o sobrenome “Nogueira”, hábeis a justificar sua exclusão.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade as alegações pertinentes ao pedido de reforma da Sentença e, após analisá-las não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

Do exposto
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de
negar
provimento ao recurso.

É como voto.